Tribunal: TJES
Processo: 5002480-34.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 5002480-34.2024.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO: S. S. M.

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE LINHARES - DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM ESCOLA MUNICIPAL. QUEDA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO. AMPUTAÇÃO DE DEDO DE ALUNA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. DEVER DE VIGILÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e estéticos, formulado em favor de aluna menor de idade que sofreu a amputação do terceiro dedo do pé esquerdo após ser atingida por um extintor de incêndio que caiu nas dependências de uma escola da rede municipal de Linhares. O Município apelante alega a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e, subsidiariamente, a culpa concorrente da genitora, além de pleitear a redução dos valores indenizatórios.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) está configurada a responsabilidade civil objetiva do Município pelo acidente ocorrido com a aluna, afastando-se as excludentes de responsabilidade de culpa exclusiva da vítima e culpa concorrente; e (ii) os valores fixados a título de indenização por danos morais (R$ 20.000,00) e estéticos (R$ 30.000,00) são proporcionais e razoáveis.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, sendo incontroversos o dano (amputação de dedo) e o nexo de causalidade com o evento ocorrido no ambiente escolar, enquanto a aluna estava sob a guarda e vigilância do Poder Público. 4. Os estabelecimentos de ensino possuem dever de segurança e devem zelar pela integridade física dos alunos. A queda de um objeto pesado, como um extintor de incêndio, em decorrência de colisão por uma criança que corria, revela falha no dever de vigilância e na manutenção de um ambiente seguro, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima, pois tal comportamento é previsível e inerente à idade infantil. 5. A alegação de culpa concorrente da genitora pelo agravamento da lesão carece de comprovação técnica, tendo sido demonstrado nos autos o devido acompanhamento médico no período pós-operatório, o que afasta a tese recursal. 6. Os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos mostram-se adequados, considerando a gravidade e a permanência da lesão (dano estético), bem como todo o sofrimento físico e psicológico experimentado por uma criança em tenra idade (dano moral), estando em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso de apelação desprovido e sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“1. O estabelecimento de ensino da rede pública responde objetivamente pelos danos causados a aluno que se encontre sob sua vigilância e autoridade, em razão da violação do dever de garantir a segurança e a incolumidade física do estudante. 2. O comportamento inerente à idade infantil, como correr nas dependências da escola, não configura culpa exclusiva da vítima apta a afastar a responsabilidade do ente público por acidente decorrente de falha na segurança do ambiente escolar. 3. É lícita a cumulação das indenizações por dano estético, decorrente de lesão física permanente, e por dano moral, resultante do sofrimento psíquico imposto à vítima.”

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002480-34.2024.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: S. S. M.

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 5002480-34.2024.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO: S. S. M.

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE LINHARES - DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM ESCOLA MUNICIPAL. QUEDA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO. AMPUTAÇÃO DE DEDO DE ALUNA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. DEVER DE VIGILÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e estéticos, formulado em favor de aluna menor de idade que sofreu a amputação do terceiro dedo do pé esquerdo após ser atingida por um extintor de incêndio que caiu nas dependências de uma escola da rede municipal de Linhares. O Município apelante alega a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e, subsidiariamente, a culpa concorrente da genitora, além de pleitear a redução dos valores indenizatórios.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) está configurada a responsabilidade civil objetiva do Município pelo acidente ocorrido com a aluna, afastando-se as excludentes de responsabilidade de culpa exclusiva da vítima e culpa concorrente; e (ii) os valores fixados a título de indenização por danos morais (R$ 20.000,00) e estéticos (R$ 30.000,00) são proporcionais e razoáveis.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, sendo incontroversos o dano (amputação de dedo) e o nexo de causalidade com o evento ocorrido no ambiente escolar, enquanto a aluna estava sob a guarda e vigilância do Poder Público. 4. Os estabelecimentos de ensino possuem dever de segurança e devem zelar pela integridade física dos alunos. A queda de um objeto pesado, como um extintor de incêndio, em decorrência de colisão por uma criança que corria, revela falha no dever de vigilância e na manutenção de um ambiente seguro, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima, pois tal comportamento é previsível e inerente à idade infantil. 5. A alegação de culpa concorrente da genitora pelo agravamento da lesão carece de comprovação técnica, tendo sido demonstrado nos autos o devido acompanhamento médico no período pós-operatório, o que afasta a tese recursal. 6. Os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos mostram-se adequados, considerando a gravidade e a permanência da lesão (dano estético), bem como todo o sofrimento físico e psicológico experimentado por uma criança em tenra idade (dano moral), estando em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso de apelação desprovido e sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“1. O estabelecimento de ensino da rede pública responde objetivamente pelos danos causados a aluno que se encontre sob sua vigilância e autoridade, em razão da violação do dever de garantir a segurança e a incolumidade física do estudante. 2. O comportamento inerente à idade infantil, como correr nas dependências da escola, não configura culpa exclusiva da vítima apta a afastar a responsabilidade do ente público por acidente decorrente de falha na segurança do ambiente escolar. 3. É lícita a cumulação das indenizações por dano estético, decorrente de lesão física permanente, e por dano moral, resultante do sofrimento psíquico imposto à vítima.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 5002480-34.2024.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO: S. S. M.

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE LINHARES - DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o presente julgamento abrange tanto a
Apelação Cível
voluntariamente interposta pelo Município de Linhares quanto a
Remessa Necessária
da sentença que lhe foi desfavorável, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise das teses recursais.

A controvérsia cinge-se a definir a responsabilidade civil do ente municipal pelo acidente que vitimou a aluna e, sucessivamente, a adequação dos valores indenizatórios fixados na origem.

A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes é, em regra, objetiva, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição da República. Para a sua configuração, exige-se a demonstração da conduta estatal (comissiva ou omissiva), do dano e do nexo de causalidade entre eles.

No caso dos autos, é fato incontroverso que a Apelada, com 8 (oito) anos de idade à época, sofreu grave lesão em seu pé esquerdo em decorrência da queda de um extintor de incêndio, quando se encontrava nas dependências da EMEF "Dinorah Almeida Rodrigues", sob a guarda e vigilância do Poder Público. Igualmente incontroversa é a extensão do dano, que, após tratamento e intervenção cirúrgica, culminou na amputação do terceiro dedo do referido pé.

O nexo de causalidade entre o evento ocorrido no ambiente escolar e o dano sofrido pela aluna é, portanto, evidente.

O Apelante, por sua vez, busca afastar sua responsabilidade ao invocar a excludente de culpa exclusiva da vítima. Sustenta que o acidente teria sido provocado pela própria menor, que, ao correr de forma desatenta, teria colidido com o extintor, ocasionando sua queda.

A tese não se sustenta. Conforme bem pontuado pelo d. Juízo sentenciante e pela d. Procuradoria de Justiça, é inerente ao comportamento infantil a agitação e a locomoção em corrida, especialmente em ambientes de recreação escolar. Tal conduta é não apenas previsível, mas esperada, cabendo à instituição de ensino a adoção de medidas de segurança que neutralizem os riscos decorrentes.

A responsabilidade do estabelecimento de ensino é garantir um ambiente seguro para os alunos. A presença de um objeto pesado como um extintor de incêndio, fixado de modo a se desprender com uma simples colisão de uma criança, revela uma manifesta falha no dever de segurança e vigilância. Como registrado no Boletim de Ocorrência (ID 13638215), a genitora da vítima relatou que o suporte do equipamento estava com um parafuso a menos, o que, embora seja uma declaração unilateral, corrobora a tese de falha na instalação ou manutenção.

A C. Corte Superior de Justiça possui entendimento firme no sentido de que os estabelecimentos de ensino têm dever de segurança em relação ao aluno no período em que estiverem sob sua vigilância e autoridade, dever esse do qual deriva a responsabilidade pelos danos ocorridos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE SOFRIDO POR ALUNA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. (...) 2. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência firmada por esta Corte segundo a qual "os estabelecimentos de ensino respondem objetivamente pelos danos causados a alunos no período em que estes se encontrarem sob sua vigilância e autoridade, por força da aplicação da teoria do risco do empreendimento" (AgInt no AREsp 891.249/RJ, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 1.322.081/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/10/2018, DJe de 19/10/2018.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCURSÃO ESCOLAR. ACIDENTE EM HOTEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, os estabelecimentos de ensino respondem objetivamente pelos danos causados a alunos no período em que estes se encontrarem sob sua vigilância e autoridade, por força da aplicação da teoria do risco do empreendimento. 2. Os juros de mora na condenação por dano moral fluem a partir da citação ou do evento danoso, tratando- se, respectivamente, de responsabilidade contratual ou extracontratual. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 891.249/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 27/10/2017.)

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência dos tribunais pátrios em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL E ESTÉTICO. ACIDENTE COM ADOLESCENTE EM ESCOLA ESTADUAL . OMISSÃO ESPECÍFICA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Preliminar. Cerceamento de defesa . Inocorrência. Os documentos anexados à inicial e demais peças processuais são suficientes ao deslinde da controvérsia. Desnecessidade de produção de outras provas. Mérito . Pretensão do autor em ver o réu condenado ao pagamento de indenização por dano moral e estético, em razão de acidente ocorrido dentro de escola estadual, que resultou em sequelas nos dedos médio e anelar e lesões na mão direita. Ação julgada improcedente na origem. Insurgência do autor. Cabimento . Autor com treze anos de idade, que brincava no pátio da escola, quando apoiou a mão na porta do vidro do refeitório, que se estilhaçou, causando-lhe graves danos em dois dedos.
Responsabilidade objetiva estatal, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, em razão da omissão específica, pois o Estado deve zelar pela integridade física dos alunos entregues à sua vigilância e guarda em estabelecimentos oficiais, tendo falhado nesta incumbência.
Hipótese, ademais, na qual o aluno foi exposto a ambiente impróprio, não havendo comprovação de que estava sendo assistido adequadamente, no momento do ocorrido . Indenização devida. Conceito de dano estético que integra o de dano moral. Precedentes desta C. Câmara .
Reforma da sentença para condenar o requerido a pagar ao autor a indenização de R$ 30.000,00,
corrigida monetariamente a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), e juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). Cálculo da correção monetária e dos juros de acordo com o decidido pelo STF no RE 870.947/SE (Tema nº 810) . Inversão dos ônus da sucumbência. O arbitramento da indenização em valor inferior ao requerido na inicial não implica sucumbência recíproca, mas procedência integral da ação, de acordo com a Súmula nº 326 do STJ. Majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do CPC . Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10041050220208260099 SP 1004105-02.2020.8 .26.0099, Relator.: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 27/11/2020, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR LESÃO CORPORAL SOFRIDA DENTRO DA ESCOLA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE . Menor que sofreu fratura no dedo da mão e precisou de cirurgia. É incontroverso que a lesão ocorreu no interior da escola e que não havia agentes escolares no local. Observada a discussão entre as crianças o fato merecia melhor atenção dos agentes responsáveis a fim de evitar a continuidade da desavença que culminou no dano. Falha no dever de fiscalização e vigilância evidenciada .
Os estabelecimentos de ensino têm dever de segurança em relação ao aluno no período em que estiverem sob sua vigilância e autoridade. Dano moral caracterizado.
Dano material que não deve prosperar ante a ausência de demonstração de recusa de tratamento pelo Sistema Único de Saúde. Tratamento por médico particular realizado por mera liberalidade . Recurso de apelação parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1013662-49.2022.8 .26.0032 Araçatuba, Relator.: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 28/02/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/02/2024)

O fato de a escola ter prestado socorro após o ocorrido, conforme descrito no Relatório da Diretora (ID 13638226), não afasta a responsabilidade pelo evento danoso em si, que decorre da quebra do dever de zelar pela incolumidade física da aluna enquanto esta se encontrava sob sua custódia.

Igualmente, não prospera a alegação subsidiária de culpa concorrente da genitora pelo agravamento da lesão. O Apelante atribui a necessidade de amputação à suposta falta de repouso no período pós-operatório, mas não apresenta qualquer prova técnica que sustente essa afirmação. Pelo contrário, os documentos médicos juntados pela Apelada, notadamente a declaração da Unidade de Saúde (ID 13638231), demonstram que a menor esteve em acompanhamento contínuo para a realização de curativos no período compreendido entre 21/11/2023 e 19/12/2023, o que denota a diligência da genitora com o tratamento.

Assim, não logrando o Apelante comprovar a existência de qualquer causa excludente de sua responsabilidade, o dever de indenizar se mantém hígido.

Resta, por fim, a análise do
quantum
indenizatório. O Apelante alega que a soma de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é exorbitante.

Na fixação da indenização por danos morais e estéticos, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade da lesão, a condição das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso em tela, o dano estético é evidente e permanente, consistente na amputação de um dos dedos do pé de uma criança, com repercussão, inclusive, em sua marcha. O dano moral, por sua vez, decorre de todo o sofrimento físico e psicológico experimentado pela vítima, que foi submetida a dor intensa, internação hospitalar, procedimento cirúrgico e ao trauma de uma lesão definitiva em tenra idade.

A cumulação das indenizações por dano moral e estético é lícita, conforme a Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando as graves consequências do acidente para a vida da Apelada, os valores arbitrados na sentença – R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por danos estéticos – mostram-se adequados e proporcionais, não havendo que se falar em excesso.

Conforme a análise empreendida no julgamento do recurso de apelação, a sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
se mostra irretocável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em sede de Remessa Necessária, confirmo a r. sentença. Conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
.

Com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
. Em sede de remessa necessária confirmar a sentença.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

APELAÇÃO CÍVEL nº 5002480-34.2024.8.08.0030

APELANTE:
MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO:
S. S. M., representado por sua genitora Evelyn Santos Martins

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Em. Pares,

Analisando detidamente os autos, bem como as razões recursais, concluo por divergir do Eminente Desembargador Relator apenas no tocante ao valor da indenização.

Embora lícita a cumulação das indenizações (Súmula 387/STJ), necessária a readequação dos montantes, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da medida.

Não desconheço que as consequências do evento danoso são graves e definitivas, todavia, a jurisprudência desta C. Corte e dos Tribunais Superiores, em casos de gravidade comparável ou até superior, aponta para valores que, quando somados, tendem a patamares mais modestos.

Nesse particular, convém ressaltar que, em que pese conste no voto condutor um apontado comprometimento da marcha da menor, não há elementos suficientes para comprovar essa questão, inexistindo essa informação no laudo médico acostado ao id. 13638221.

Assim, em atenção aos critérios de equidade e em observância do binômio punição/compensação, sem redundância de indenizações, entendo que deve ser reformada a sentença, apenas para reduzir os montantes indenizatórios, fixando os danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que se mostra suficiente para compensar o sofrimento e o trauma suportados pela vítima, bem como danos estéticos em R$ 15.000,00 (quinza mil reais), atendendo adequadamente à extensão do dano, ao caráter pedagógico da condenação e aos precedentes em casos análogos, evitando enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, respeitosamente,
divirjo
do Eminente Desembargador Relator tão somente para
dar parcial provimento ao recurso
, a fim de minorar as indenizações, nos termos da fundamentação supra, acompanhando-o nas demais conclusões.

Afastada a hipótese de sucumbência recíproca, por aplicação ao enunciado sumular n. 326 do Col. Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora